Tribunal: STF
Processo: RE 81312
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISAO DE VEICULOS. DAS QUESTÕES
DEDUZIDAS NO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALINEAS A E D, SOMENTE A RELATIVA
A NÃO PODER O DEPENDENTE DE MOTORISTA SEGURADO RECEBER DA SEGURADORA
QUALQUER QUANTIA, POR BENEFICIAR A ESTIPULAÇÃO, TERCEIROS ATINGIDOS
EM ACIDENTE E SEUS DEPENDENTES, PODE SER CONHECIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.